Tribunal: TJMT
Processo: 0005253-25.2015.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0005253-25.2015.8.11.0013
Recorrente : AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Recorrido : ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo AGUILERA AUTOPECAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 26736475):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO – CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – VALOR A SER REPARADO – SOLIDARIEDADE FABRICANTE E FORNECEDOR - DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TERCEIROS – ÔNIBUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DEVIDAMENTE CUMPRIDO – FRUSTRAÇÃO DE GANHO NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
A reparação de dano material emergente e lucro cessante exige comprovação de que a despesa originada e a frustração de lucros são decorrentes da conduta dos requeridos fabricante e fornecedor de peça com defeito, que determina a interrupção do uso do ônibus de propriedade do autor, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.
O dano material emergente a ser indenizado solidariamente pelo fabricante e o fornecedor é o valor do gasto efetivamente comprovado nos autos.
O lucro cessante consiste na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a esse título que no presente caso não o foi. Contrato de transportes de passageiros com terceiro regularmente cumprido, dever de indenização afastado.” (n.u. 0005253-25.2015.8.11.0013, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 40610466).
Alega violação aos artigos 85, §2o, e, 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o valor da ação não é irrisório ou inestimável para justificar a fixação dos honorários advocatícios equitativamente, bem como, porque decaiu em parte mínima dos pedidos e, portanto, a outra parte deve arcar, por inteiro, com as despesas.
Recurso tempestivo (id 48832517).
Contrarrazões de ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - ME (id 50594474).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pela parte Recorrente e por HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A contra a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório ajuizado por ANCORATUR TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI – ME, condenando-a, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 219.104,80 por dano material.
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação por danos materiais emergentes em quantia certa (R$ 2.600,00).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII